Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-30.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000713-30.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Compromisso, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.624.061-00 (APELANTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 131.228.288-63 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MERITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – INDEFERIMENTO – INTEMPESTIVIDADE ALEGADA EM CONTRARRAZÕES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS – MARCO INICIAL – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – ACORDO JUDICIAL NO CURSO DO PROCESSO – HOMOLOGADO EM JUÍZO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCISO II DO ART. 515 DO CPC/15 – TESTEMUNHA – DESNECESSIDADE – TÍTULO JUDICIAL VÁLIDO E EFICAZ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO

– SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Não comprovada a alegada hipossuficiência, deve ser indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em contrarrazões do recurso.

Segundo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o prazo recursal começa a fluir a partir da publicação da decisão no Diário da Justiça eletrônico, não prevalecendo a data da consulta ao teor da intimação eletrônica (art. 4o, §§ 2o e 4o, da Lei n. 11.419/2006).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não conhecidos por manifesta inadmissibilidade, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal.

Apesar do artigo 585, II, do CPC/15 prescrever a exigência da assinatura do credor, do devedor e de duas testemunhas para que o contrato particular seja considerado título executivo extrajudicial, torna-se irrelevante se perquirir sobre a apontada irregularidade do título, se as partes fizeram acordo sobre o valor devido, o qual fora devidamente homologado judicialmente, transformando-se a execução de título executivo extrajudicial em título executivo judicial, nos termos do inciso II do art. 515 do CPC/15, o qual deve ser cumprido nos termos e forma livremente pactuados.

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a arguição de litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA
na Execução de Título Extrajudicial oposta em face de
ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS,
contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução, ante a ausência de assinatura de duas testemunhas, não possuindo força executiva,
conforme previsto no CPC/15, bem como condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/15.

Em síntese, defende o apelante que o contrato mútuo sempre teve força de título executivo judicial, especialmente por ter sido realizado acordo entre as partes e homologado pelo Juízo
a quo
.

Sustenta que a decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos não fundamentou, muito menos enfrentou, todos os argumentos trazidos nos embargos de declaração referente à omissão.

Diz que a tempestividade dos embargos manejados pelo ora apelante foi atestada, bem como restou clara a omissão que queria ver sanada.

Assevera que demonstrou merecer os benefícios da justiça gratuita, nos moldes do que vem decidindo os Tribunais Superiores.

Alega que não houve enfrentamento dos argumentos acerca do acordo homologado pelo Juízo em 30/05/2019, devidamente assinado pelo apelado e seu advogado, e não cumprido, que constitui título executivo judicial, sanando qualquer vício formal e material.

Sustenta que o apelado vem agindo de má-fé durante toda marcha processual, visto que interpôs Agravo de Instrumento no 001570-60.2019.8.11.0000, todavia, antes mesmo do julgamento definitivo do recurso, o executado peticionou no ID. n. 8185177 daqueles autos e, informando que firmou acordo com o credor, já homologado na origem, pugnou pela desistência do recurso.

Afirma que o pedido de desistência do referido Agravo foi então homologado em decisão monocrática de ID. n. 8439293 daqueles autos, operando-se, pois, a preclusão consumativa acerca da penhorabilidade do imóvel constrito e o próprio direito da continuidade da ação (oposição de exceção de pre-executividade).

Declara que a sentença
a quo,
ao extinguir o feito sem resolução de mérito, tornando nulo todos os atos praticados anteriormente não pode prosperar em relação ao título executivo judicial que se formou com a sentença homologatória e inadimplência, a qual somente pode ser desfeita sob ação rescisória e se for comprovado o vício de vontade.

Revela que a ausência da assinatura das testemunhas é um vício relativo, que pode ser corrigido posteriormente com a inclusão, bem como que a via eleita adequada para buscar a desconstituição de decisão que homologou o acordo entre as partes é a ação anulatória (preclusa) e não a exceção de pré-executividade.

Salienta que o STJ e STF firmaram entendimento de que não existe obrigação legal para que a assinatura das testemunhas seja realizado no ato da celebração dos contratos, pois, em tese, o objetivo único da assinatura das testemunhas é dar credibilidade ao documento, sendo as testemunhas meramente instrumentárias e não oculares, porém, com a assinatura das partes, tendo reconhecimento de firma, resta evidente a expressão voluntária da vontade das partes em contratar.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar totalmente procedente o pedido inaugural, consubstanciado em condenar o apelado a pagar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como a condenação do apelado em litigância de má-fé com aplicação de multa no patamar de 10 % (dez por cento) do valor causa.

Requer, desde já, a juntada do Contrato Mútuo, com a devida assinatura das testemunhas, devido à impossibilidade temporal e técnica de ter realizado anteriormente, asseverando que a juntada do referido contrato não configura fraude, alteração de documento, sendo realizado com a presumida e devida boa-fé, ou subsidiariamente, que o julgamento seja revertido em diligência, para que as testemunhas que assinaram o contrato posteriormente, possam ser ouvidas.

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscitou preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, da intempestividade do Recurso de Apelação, uma vez que os embargos de declaração foram opostos intempestivamente, bem como não foram conhecidos.

Alega ainda inovação recursal quanto à preclusão da juntada de documento essencial para a propositura da ação.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento, bem como a majoração dos honorários advocatícios (ID 76477531).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES

Egrégia Câmara:

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscitou preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, por simples petição, apenas não sendo admitido efeito retroativo, razão pela qual deve ser conhecido o requerimento do apelado nas contrarrazões do apelo.

Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR. AGRAVO INTERNO DO SINDICATO DOS SERVIDORES FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O STJ entende que, embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade (AgInt no AgInt no AREsp. 1.513.864/GO, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 01.4.2020).

2. Agravo Interno do SINDICATO DOS SERVIDORES FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1672958/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

In casu,
em que pese as declarações de impossibilidade do apelado, não é o que se evidencia dos autos, pois possui renda mensal de R$ 7.739,43 (sete mil setecentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), como servidor público do Estado de Mato Grosso, consoante se vê do holerite juntado no ID. 76177532.

Ademais, o comprovante de inserções nos órgãos de proteção ao crédito juntado no ID. 45883151, não é suficiente para demonstrar as dificuldades financeiras, mormente porque aufere renda sem que possa ser considerado hipossuficiente financeiro.

Logo, não trazendo elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade que o dificulte ao pagamento das custas e despesas processuais, o pedido deve ser indeferido.-

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

O apelado arguiu a intempestividade do Recurso de Apelação, sob o argumento de que os embargos de declaração foram opostos intempestivamente, bem como não foram conhecidos pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

No caso, verifica-se que o processo originário foi sentenciado em 17/08/2020 (ID.

33825043); a parte autora, ora apelante, tomou ciência da sentença no mesmo dia (17/08/2020), sendo publicada e disponibilizada a sentença no Diário da Justiça Eletrônico em 19/08/2020.

Os Embargos de Declaração foram opostos em 25/08/2020 (ID. 37685646) e certificado a sua tempestividade no ID. 38400690.

Em que pese os argumentos de intempestividade em contrarrazões do apelado no ID. 76477530, de acordo com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo intimação eletrônica e publicação da decisão no DJE, prevalece esta última, uma vez que nos termos da Lei no 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substituiu outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL.
CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO SOBRE A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI N. 11.419/2006.
INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.

1. De acordo com entendimento desta Corte,
"a intimação eletrônica do patrono não altera o termo inicial para a interposição do recurso, porquanto é assente, nesta Corte Superior, o entendimento de que o prazo começa a fluir a partir da data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, uma vez que esta substitui outros meios de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
" (AgRg no AREsp 1.214.251/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 27.9.2018).

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1659603/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (destaquei)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Segundo os precedentes desta Corte,
o prazo recursal começa a fluir a partir da publicação da decisão no Diário da Justiça eletrônico, não prevalecendo a data da consulta ao teor da intimação eletrônica. Art. 4o, §§ 2o e 4o, da Lei n. 11.419/2006. Precedentes
.

(...)”.

(AgRg no AREsp 1548339/AP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. FORMA PREVALECENTE, EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL
.

1.
Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.

(...)

Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EAREsp 1015548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 22/08/2018) destaquei

Portanto, havendo intimação
eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial (DJE), deve prevalecer esta última.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGADA OMISSÃO PELOS AUTORES APELADOS QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – OCORRÊNCIA – OPOSTOS EMBARGOS INTEMPESTIVOS CONTRA A SENTENÇA – INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA –
PRAZO CONTADO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E NÃO DO REGISTRO DE CIÊNCIA NO SISTEMA DO PJE
– AFASTADA A APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS EM PARTE – ACLARATÓRIOS DA RÉ APELANTE PREJUDICADO.

“(...) “
Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
.” (STJ – Corte Especial – AgInt nos EAREsp 1015548/RJ) (...)

(N.U 1016879-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 28/08/2020) (destaquei)

Dessa forma, certificado que a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 19/08/2020 (ID. 33825043), deve-se reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração opostos em 25/08/2020 (ID. 37685646), pois protocolizados dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC/15.

Se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, aplica-se a regra do art. 1.026 do CPC/15, razão pela qual interrompem o prazo para a interposição de recurso.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS

Da análise dos autos, verifica-se que os embargos de declaração opostos no ID. 37685646 não foram conhecidos pelo juízo
a quo
, pois não aplicável ao recurso o efeito infringente.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que, mesmo não conhecidos por inadmissibilidade, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não conhecidos por manifesta inadmissibilidade, os embargos de declaração opostos tempestivamente constituem recurso idôneo para efetuar a interrupção da contagem do prazo recursal
.

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1849349/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 538 DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração opostos tempestivamente, ainda que não tenham sido conhecidos, suspendem o prazo para a interposição do recurso especial, nos termos do art. 538 do CPC/1973.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1409007/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/04/2019) (destaquei)

In casu
, os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, aplica-se o efeito interruptivo do prazo recursal.

Com efeito, interrompeu-se o prazo para interposição do recurso de apelação, de modo que sua contagem teve início em 10/11/2020 (ID. 41720164) e o recurso de apelação interposto em 16/11/2020 (43619465), portanto, tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC/15.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.-

MÉRITO

Da análise dos autos, constata-se que em 07/03/2017, as partes firmaram “CONTRATO COMODATO DE MÚTUO”, no qual o executado confessou e reconheceu ser devedor da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor a ser pago no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir do dia 08/03/2017 (ID. 11885265).

Constou do presente instrumento que no caso de o mutuário não cumprir os 90 (noventa) dias – cláusula 3a – o executado se compromete a vender o imóvel, localizado à Rua 1, Quadra A, no 3, Bairro Residencial Portal do Pacífico, Centro, na cidade de Cáceres/MT.

Ocorre que o executado não pagou o valor repassado pelo exequente e não vendeu o imóvel para quitar a dívida, descumprimento o contrato firmado.

Citado o executado, este opôs embargos à execução (ID. 13126840), oferecendo como garantia o bem descrito no contrato, o qual foi avaliado.

Após a avaliação do bem, a parte exequente pugnou pela adjudicação do imóvel, pelo valor indicado na avaliação (ID. 15304050).

Contudo, o executado, instado a se manifestar, arguiu em petição de ID. 16334906 a impenhorabilidade do bem objeto da penhora, uma vez que se trata de bem de família.

No ID. 17365560 o Juiz singular homologou a avaliação do imóvel e deferiu a adjudicação do imóvel pela parte exequente.

Dessa decisão houve a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 18062014).

Na data de 29/09/2020, as partes entabularam acordo em audiência de instrução (ID. 20541062), tendo sido homologado pelo juízo
a quo
(ID. 20540444).

Antes mesmo do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, o executado, então peticionou no ID. n. 8185177 daquele recurso e, informando que firmou acordo com o credor já homologado na origem, pugnou pela desistência do recurso.

O pedido de desistência do referido Agravo foi então homologado em decisão monocrática de ID. n. 8439293 daqueles autos.

Todavia, o acordo judicial homologado não foi adimplido pelo executado, tendo a parte exequente peticionando no ID. 25099294 informando o descumprimento do acordo.

No ID. 31987222 o executado opôs Exceção de Pré-executividade,

argumentando que o contrato de mútuo não era exequível, visto que não foi assinado por duas testemunhas, os quais foram acolhidos pela sentença de ID. 33825043 e julgada extinta a execução, condenando o exequente nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/15.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, o apelante/exequente alega que a ausência de assinatura das testemunhas no contrato de mútuo firmado pelas partes constitui um vício relativo e o acordo realizado entre as partes no curso da execução, ratificado por sentença homologatória, supera qualquer vício, uma vez que não resta dúvida da idoneidade, da certeza e da existência da dívida.

Da análise dos documentos que instruem o feito, verifica-se que razão assiste ao apelante/exequente.

Não obstante o artigo 585, inc. II, do CPC/15 exija, além da assinatura do devedor também a de duas testemunhas para que o contrato seja considerado título executivo, nota-se que referida exigência foi perdendo força perante os tribunais, passando a surgir entendimentos no sentido de considerar-se título executivo o documento particular mesmo quando ausente a assinatura de testemunhas e desde que não haja mácula à essência do ato ou à expressão da vontade das partes.

Assim, a assinatura de testemunhas em documentos particulares, exceto nas situações em que seja imprescindível, tornou-se meramente figurativa, expressando mera formalidade, mesmo porque, na maior parte das vezes, tais testemunhas sequer estão presentes ao ato.

No caso dos autos, em nenhum momento o apelado aduziu a existência de qualquer vício de consentimento no instrumento particular, ou que o seu teor não é aquele que o levou a assiná-lo, tampouco alegou ter contratado por força de fraude, erro, dolo ou simulação.

Ademais, apesar de ter ingressado inicialmente com
Execução de Título Extrajudicial
fundada no “Contrato Comodato de Mútuo”, no curso da demanda executiva houve
acordo judicial devidamente homologado
,
consoante se verifica:

“
1.
O executado pagará ao exequente a quantia de R$ 135.000 (cento c trinta e cinco mil) reais, relativo ao valor principal e honorários advocatícios, da seguinte forma:
1.1.
Entrada de R$ 35.000 (trinta e cinco mil reais) até o dia 30/08/2019;
1.2
30 parcelas iguais e consecutivas de R$ 2.000 (dois mil reaIs) cada em todo dia 15 de cada mês, a iniciar em setembro de 2019
1.3
efetuará ainda o pagamento de 4 (quatro) parcelas intermediárias no valor de R$ 10.000 cada nas seguintes datas: 15/01/2020, 15/09/2020, 15/01/2021 c 15/09/2021.
1.4
O pagamento das parcelas objeto do acordo serão realizadas mediante depósito em conta poupança n" 5191-6 (500 -poupança), Agência 0527 do Banco Itau, Titular Gerolino Oliveira Almeida, CPF: 111.624.061-00, 2, Em caso de inadimplemento de qualquer parcela no prazo acordado, implicara no vencimento antecipado das parcelas subsequentes, além da incidência de multa de 10% do saldo remanescente/devedor.
3.
Além do valor acordado, o executado ressarcirá o exequente o valor das despesas processuais em até 30 dias apôs o vencimento da última parcela do objeto do item 1 (um), com incidência de correção monetária IPC.
4.
O imóvel da matricula no 29735 do Cartório do 1o oficio, já descrito nos autos, permanecerá como garantia do acordo, na hipótese do descumprimento, sobre a totalidade do bem na hipótese do financiamento imobiliário já ter sido quitado e na hipótese do financiamento ainda estar em aberto fica oferecido como garantia os direitos aquisitivos derivados do contrato com a cláusula de alienação fiduciária/hipoteca.
5.
Fica desconstituída a adjudicação, com imediata liberação do valor depositado ao exequente.
6.
Fica a cargo do executado peticionar no recurso de apelação interposto nos autos de embargos e agravo de instrumento sobre os termos do acordo e pedir pela desistência.
7.
As partes requerem a suspenção do processo e a HOMOLOGAÇÃO do acordo.”

Assim, a partir do momento em que o acordo no curso da demanda foi devidamente homologado judicialmente, o processo executivo transformou-se de
título executivo extrajudicial
para
título executivo judicial,
razão pela qual passou a ter seu fundamento legal no artigo 515, II, do CPC/15, não havendo mais necessidade de se perquirir sobre a validade do título executivo extrajudicial por ausência da assinatura das testemunhas, devendo ser cumprido no valor, termos e forma livremente pactuado entre as partes.

Assim, há que ser acolhida a tese recursal para anulação da sentença com o retorno dos autos para a continuidade do cumprimento da sentença.

Nestes termos, eis o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO FUNDADA EM ACORDO PROVENIENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO - RELAÇÃO EX LOCATO - COISA JULGADA - CARÊNCIA DE AÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - INOCORRÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO CPDC - REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA - POSSIBILIDADE - CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM - VALIDADE - ALEGAÇÃO DE NÃO INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE CÁLCULOS DOS DEVEDORES - BEM DE FAMÍLIA - ARTIGO 3o, VII, DA LEI N. 8.009/90 - FIANÇA LOCATÍCIA - EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE.

-
O acordo homologado por sentença é ato jurídico perfeito e acabado, tem força de sentença e obriga as partes ao seu cumprimento, sendo que a homologação extingue o processo com julgamento de mérito, não permitindo a reabertura de discussões relativas à ação de despejo.

- O acordo homologado é título executivo judicial, não sendo necessária a assinatura de duas testemunhas para que este tenha força executiva.

(...)”.

(TJMG -

Apelação Cível

2.0000.00.420480-2/000, Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 04/03/2004, publicação da súmula em 25/03/2004) (grifei)

Quanto ao pedido de condenação do apelado em litigância de má-fé, no presente caso, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação do apelado nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Com essas considerações, merece ser provido o apelo para rejeitar a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo apelado, determinando o prosseguimento da demanda executória, ante a existência de título judicial apto a manejar o agora
cumprimento de sentença judicial
, pelos valores, acréscimos e penalidades previstas no acordo devidamente homologado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão que acolheu a exceção de pé-executividade e
rejeitar o incidente,

determinando o prosseguimento do cumprimento da sentença
judicial, pelos valores, acréscimos e penalidades previstas no acordo devidamente homologado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021